Tribunal: TJSP
Processo: 2256286-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Decisão que determinou a apresentação de procuração com firma reconhecida - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - Descabimento - Providência necessária nos termos do Comunicado CG no 02/2017 do NUMOPEDE da Corregedoria Geral de Justiça - Documentos de fácil acesso e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Decisão que determinou a apresentação de procuração com firma reconhecida - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - Descabimento - Providência necessária nos termos do Comunicado CG no 02/2017 do NUMOPEDE da Corregedoria Geral de Justiça - Documentos de fácil acesso e obtenção pela parte interessada - Amparo legal no art. 139, inciso III, do CPC, a fim de coibir a advocacia predatória - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.